Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-80.2019.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001225-80.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PABLO DIEGO COSTA DE DEUS - CPF: 002.448.111-48 (EMBARGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – PRESCINDÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001225-80.2019.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADA: PABLO DIEGO COSTA DE DEUS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMAPNHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra o acórdão que proveu parcialmente a Apelação Cível n. 1001225-80.2019.8.11.0037, interposta por
PABLO DIEGO COSTA DE DEUS
.

A embargante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão, uma vez que não foram tratadas as matérias apresentadas nas contrarrazões da apelação, especialmente sobre a ausência de comprovação da ocorrência dos danos morais.

Sustenta que
o mero dissabor não é motivo idôneo, por si só, para gerar a obrigação de reparação civil. Salienta que o Patrono do embargado se utiliza de documentação idêntica para pleitear danos morais, nas causas que patrocina.

Nesses termos, conclui que
“na época da hipotética negativa de recebimento do pedido administrativo, existiam outros locais onde o beneficiário poderia fazer o protocolo, mais precisamente outros 26 PONTOS DE ATENDIMENTO EM CUIABÁ/MT, informação esta que pode ser corroborada na planilha constante nos autos.
”

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Em que pese essa argumentação de omissão, a matéria foi objeto de análise pelo acórdão arrestado conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PABLO DIEGO COSTA DE DEUS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, condenando a apelada ao pagamento do seguro no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como fixou sucumbência recíproca ‘pro rata’ com honorários advocatícios fixados em 20% .

Ressai dos autos que o apelante ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 07/01/2019, que teria lhe ocasionado lesão, remanescendo a invalidez.

Angularizada a ação a apelada apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial no membro superior direito, na proporção de 50% (cinquenta por cento). (ID 45146233 e 49955321)

À vista dessas provas, o Magistrado ‘a quo’ entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelada nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.

Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.

A primeira insurgência se refere aos danos morais, que teriam sido ocasionados pela recusa de recebimento do pedido administrativamente.

Com efeito, o dever de reparação necessita da ocorrência de três pilares básicos, a saber: a prática de ato ilícito; o nexo de causalidade e; a ocorrência de dano (material ou moral).

Nesse contexto, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA explica sobre a responsabilidade civil nos seguintes termos:

“O causador da ofensa ou violação do direito alheio, diz a lei (Código Civil, art. 942), responde com os seus bens pela reparação do dano causado. Destaca-se, portanto, em primeiro plano o agente do ato ilícito, o qual está sujeito à indenização, quer se trate de dano de natureza patrimonial, quer de dano moral. Verificados então os pressupostos já assentados da imputabilidade da falta (tomada esta no sentido genérico de violação de um dever jurídico), ao agente (n° 176, vol. II) cabe ressarcir o dano causado [...] (Direito civil esquematizado. vol. 1, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 631).” (Instituições de direito civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2014, [livro eletrônico – item 280])

No mesmo sentido, ROBERTO SENISE LISBOA, citando diversos doutrinadores quanto ao conceito de ato ilícito, consigna que:

“Ato ilícito é o fato gerador da responsabilidade jurídica. O ato ilícito é aquele cometido em desconformidade com o ordenamento jurídico. Sérgio Cavalieri Filho entende que o ato ilícito é uma manifestação voluntária e consciente de transgressão de um dever jurídico. Maria Helena Diniz afirma que ato ilícito é toda conduta culposa praticada em desacordo com o ordenamento jurídico.

Sobreditos autores, como se percebe, aliam a ideia de ilicitude à de culpa, como tradicionalmente fazem outros autores clássicos, influenciados pela aproximação conceitual que os trabalhos da Igreja e dos glosadores deram à noção de culpa e de pecado e ao fortalecimento da teoria do voluntarismo jurídico. Entretanto, a noção de ilícito não se confunde propriamente com a de culpa, podendo-se falar em ato ilícito pelo resultado, e não pela manifestação da vontade em si mesma.” (Manual de direito civil, v 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, [livro eletrônico - item 28.4])

É consabido que o simples não pagamento do seguro na esfera administrativa não confere ato ilícito hábil a reparação por danos morais. Todavia, em casos como os dos autos, vislumbra-se que a Seguradora, ora apelada, sequer recebeu o pleito administrativamente, e ainda se recusou a emitir protocolo desse não recebimento.

Diante dessa obstrução na análise do pedido, a humilhação, constrangimento e ofensa estão caracterizados, uma vez que a Seguradora não oportuniza ao segurado a oportunidade de exame da matéria sem a judicialização, retirando-lhe a possibilidade de solução da questão da maneira mais célere.

Saliente-se, que este Tribunal tem enfrentado decisões interlocutórias de reconhecimento do pedido administrativo quando existente ata notarial quando houver a recusa do recebimento.

No caso, de acordo com os autos, o ato lesivo está configurado pela recusa do protocolo do pedido, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5º, §2º, DA LEI Nº 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

1. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5º da Lei 6.194/74.

2. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

3. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável.

4. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)." (TJMT, RAC 1002787-90.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo por base a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, bem como a ausência de configuração do enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, sendo procedentes todos os pedidos da ação, a sucumbência deve ser atribuída somente à apelada.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Diante do provimento a apelada deve arcar com sucumbência integral.” (ID 104092469)

Como se vê do excerto transcrito, a decisão se ampara em entendimento calcado na jurisprudência, motivo pelo qual o presente recurso não possui o condão de infirmar o decisum. [...]”
(ID 118352475)
.

Nesses termos, percebe-se que em verdade o embargante não busca suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.
”
(TJMT, ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, publicado no DJE em 26/05/2017) Destaca-se.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. [...]”
(TJMT, ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 17/05/2017, publicado no DJE em 30/05/2017) Grifos acrescidos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
(TJMT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/05/2017, publicado no DJE em 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022